Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731489-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de dívida prescrita, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Em contrarrazões, a parte apelada aponta a existência de indícios de litigância predatória e destaca a existência de elevado número de ações de idêntico conteúdo, ajuizadas pela mesma advogada em curto período, sendo seis delas em nome da ora recorrente, Nádia Lúcia Santos Carneiro (ID 61478215). Determinei a intimação da parte autora para que juntasse aos autos instrumento de mandato, com reconhecimento de firma em cartório, outorgando aos advogados poderes de representação nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão de indícios de advocacia predatória (ID 63442809). Em seguida, foi protocolada petição da autora, em que requereu a reconsideração da decisão, sob o fundamento de inexistir indícios de fraude nos documentos acostados (ID 64905034). É o breve relato. No caso dos autos, vislumbro que a assinatura inserida na procuração (ID 61478160) não confere com a constante do documento de identificação da autora (ID 61478058), além disso, a existência de elevado número de ações de idêntico conteúdo, ajuizadas pela mesma advogada em curto período, sendo seis delas em nome da apelante, Nádia Lúcia Santos Carneiro (ID 61478215), ensejam indícios de advocacia predatória. Assim, foi determinada a juntada do instrumento de mandato, com reconhecimento de firme em cartório. Contudo, a parte autora não cumpriu a determinação judicial, e apenas pleiteou a reconsideração da decisão (ID 64905034). Diante de indícios de fraude, é cabível a exigência do aludido procedimento pelo magistrado, não ensejando excesso de formalismo e nem medida desarrazoável, pois resguarda as partes envolvidas e a própria administração da Justiça. Nesse contexto também é o entendimento do nosso e. TJDFT: “(...) 2. Em regra, não é exigível o reconhecimento de firma ou certificação digital para procurações, gozando o advogado de fé pública. Entretanto, diante de evidências de fraude ou de advocacia predatória, é cabível a exigência de tais procedimentos pelo Juízo, a fim de resguardar as partes envolvidas e a própria administração da Justiça, evitando-se a litigância de má-fé e o uso do processo para objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC. 3. Não há nos autos comprovação de situação difícil ou impossível de se cumprir, pois bastava apenas a assinatura da parte autora e o envio ao seu patrono da foto da procuração, o que reforça ainda mais a evidência de fraude. 4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Gratuidade deferida.” (Acórdão 1920258, 0702723-39.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) “(...) 1. Há tribunais que desenvolvem estudos e exames de demandas predatórias e outros abusos - inclusive sobre os assinadores - que os advogados têm utilizado para propositura de demandas de natureza repetitiva, com petição padronizada, com clientes do Brasil todo. 2. A ausência de juntada de procuração com reconhecimento de firma, mesmo após facultada ao advogado, desatendendo ordem judicial, reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. 3. Diante das dúvidas acerca da autenticidade da procuração acostada à petição inicial, acrescido do fato de insistência pela não marcação de audiências de conciliação (sendo impossível saber se os clientes estão cientes da propositura da demanda e tampouco interesse no seu prosseguimento), necessário se faz reconhecer o vício da representação processual e da ilegitimidade de parte. 4. A Corregedoria do TJDFT criou o NUMOPEDE, a fim de identificar demandas predatórias, utilizando da inteligência artificial e outros recursos tecnológicos e disponibilizando produtos que podem, em tese, apontar fortes indícios do uso criminoso do processo. 5. Apelo não provido.” (Acórdão 1887172, 0741986-15.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 18/07/2024.) No caso, houve o descumprimento de ordem judicial, qual seja, acostar aos autos o instrumento de mandato com firma reconhecida em cartório (requisito extrínseco), o que reforça a suspeita da advocacia predatória. Ante o exposto, não conheço do apelo diante do vício de representação processual (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator